Tribunal: TJMT
Processo: 1036314-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036314-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), WANIA DENISE DA COSTA ANDRADE - CPF: 460.050.561-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CARMEM LIMA ROMERO - CPF: 683.393.132-15 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Fraude Eletrônica. Golpe do "Falso Advogado". Negativa de Tutela Antecipada para Bloqueio de Valores e Fornecimento de Dados Bancários.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Consumidora alegou ter sido vítima do golpe do "falso advogado", com fornecimento voluntário de valores via PIX mediante indução a erro.

2. Transferência bancária voluntária realizada para conta da primeira agravada. Pedido de bloqueio imediato dos valores, fornecimento de dados qualificativos da correntista e extratos bancários foi indeferido, ensejando agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para bloqueio liminar dos valores transferidos mediante fraude, fornecimento de dados cadastrais da correntista e extratos bancários.

III. Razões de decidir

4. Ausência de probabilidade do direito, pois a transferência foi realizada voluntariamente pela agravante mediante indução a erro praticada por terceiro, inviabilizando, em cognição sumária, a imputação de falha ao Banco.

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser afastada quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, do CDC).

6. A concessão de tutela antecipada exige prova inequívoca de falha do banco ou vulnerabilidade no sistema de segurança, o que não foi demonstrado nesta fase.

7. O pedido de fornecimento de dados qualificativos e extratos bancários, embora pertinente ao deslinde da causa, não se reveste do caráter de urgência que justifique sua imposição liminar, podendo ser apreciado no curso da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores e fornecimento de dados bancários em caso de fraude eletrônica exige demonstração de falha imputável à instituição financeira, não evidenciada quando o consumidor realiza transferência voluntária induzido por terceiro fraudador
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015, I; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
N.U 1033673-10.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036314-71.2025.8.11.0000

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Wania Denise da Costa Andrade
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Preceito Cominatório c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1040326-05.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Carmem Lima Romero e Banco Bradesco S.A
.

A Agravante relata ter sido vítima do conhecido "golpe do falso advogado", ocasião em que, por meio de contatos via aplicativo de mensagens (WhatsApp), recebeu comunicações de pessoa que se passava por seu advogado constituído.

Afirma que o fraudador, utilizando número telefônico diverso do verdadeiro causídico, mas com fotografia de perfil idêntica, induziu-a a acreditar que teria valores a receber em processo judicial que tramita perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (processo n.º 1053193-64.2024.8.11.0041).

Acreditando na veracidade da comunicação, a Agravante efetuou transferência de R$ 2.798,90 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa centavos) via PIX para a chave 68339313215, correspondente ao CPF da primeira agravada, Carmem Lima Romero.

Posteriormente, ao contatar seu verdadeiro advogado, constatou ter sido vítima de golpe.

Sustenta que o Banco Bradesco S.A., na qualidade de instituição financeira responsável pela conta utilizada no golpe, deve ser compelido a: (a) fornecer os dados qualificativos completos da correntista Carmem Lima Romero; (b) proceder ao bloqueio de numerário e/ou ativos financeiros da referida conta até o montante transferido; (c) carrear aos autos extrato bancário da conta referente à data de abertura e movimentação do dia 27/02/2025.

Requer, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a expedição de ofício à operadora Vivo para identificação do titular da linha telefônica utilizada no golpe.

Com suporte nesses argumentos, requer a concessão da tutela provisória recursal e, ao final, o provimento do agravo para reforma da decisão de primeiro grau.

O Juiz singular, por decisão de ID 209957795, indeferiu a tutela de urgência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora. (Id. 322826885)

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco S.A. em ID. 328121365, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Sem contrarrazões de Carmem Lima Romero por falta de angularidade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Wania Denise da Costa Andrade
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Preceito Cominatório c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1040326-05.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Carmem Lima Romero e Banco Bradesco S.A
.

Na origem, Wania Denise da Costa Andrade, recepcionista, alegou ter sido vítima de golpe conhecido como "falso advogado", no qual terceiro se passou por seu causídico via aplicativo WhatsApp, induzindo-a a transferir via PIX o valor de R$ 2.798,90 para conta de titularidade de Carmem Lima Romero.

A decisão liminar foi indeferida no 1º grau, motivando interposição deste instrumental.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para bloqueio imediato dos valores transferidos, fornecimento dos dados qualificativos da correntista e extratos bancários da conta utilizada no golpe.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, em sede de cognição sumária, não se mostra presente o primeiro requisito. Isso porque, conforme a própria narrativa da Agravante, foi quem, induzida por terceiro fraudador, realizou voluntariamente a transferência bancária via PIX para conta da primeira agravada. Embora a transferência tenha sido motivada por ardil perpetrado por estelionatário, essa circunstância revela que a operação foi viabilizada mediante ação direta da própria titular da conta de origem, sem que se possa extrair, neste momento processual, elementos probatórios suficientes que demonstrem falha ou vulnerabilidade no sistema de segurança do Banco agravado.

Com efeito, é certo que a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do Verbete 479 da Súmula do STJ. Contudo, não é automática e muito menos absoluta, já que pode ser afastada quando se verifica culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme exegese do § 3º do referido artigo.

Este
Tribunal já decidiu que a instituição financeira não responde objetivamente pelos danos oriundos de fraude perpetrada por terceiro quando o consumidor, de forma voluntária e sem a devida cautela, fornece dados sigilosos e realiza em seus próprios dispositivos os comandos que viabilizam a contratação de operações e a transferência de valores, caracterizando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1033673-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025).

No caso concreto, a realização voluntária da transferência, ainda que mediante indução fraudulenta praticada por terceiro, caracteriza risco externo à atividade bancária, não se podendo, neste quadrante processual e sem instrução probatória aprofundada, atribuir ao Banco agravado qualquer falha na prestação do serviço.

A Agravante pretende afastar esse entendimento sob o argumento de que houve inversão do ônus da prova, o que deslocaria ao Banco o dever de demonstrar que não houve falha no serviço. No entanto, cumpre esclarecer que a inversão probatória, embora cabível, produz efeitos para a fase instrutória do processo e não exime a Agravante de apresentar conjunto indiciário verossímil apto a justificar a medida liminar pretendida.

Conquanto a Agravante tenha juntado conversas via WhatsApp e comprovante de transferência, tais elementos, por si sós, não são suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a responsabilidade da instituição financeira pela fraude praticada por terceiro, notadamente porque não há nos autos prova inequívoca de que o Banco poderia ter evitado a operação por meio de mecanismos de detecção de padrão de consumo, bloqueio automático ou alerta antifraude.

Quanto ao pedido de fornecimento dos dados qualificativos da correntista Carmem Lima Romero e de extratos bancários, embora tais diligências possam ser pertinentes ao deslinde da causa, não se revestem do caráter de urgência que justifique sua imposição em sede liminar.

A identificação completa da primeira agravada e a obtenção de extratos bancários são providências que podem ser determinadas no curso regular da instrução processual, mediante contraditório, sem que disso decorra risco de perecimento do direito ou de ineficácia da prestação jurisdicional.

Quanto ao perigo de dano, constata-se que o evento descrito pela Agravante data de 27 de fevereiro de 2025, sendo esta ação ajuizada em outubro do mesmo ano.

O transcurso de mais de sete meses entre a ocorrência do suposto golpe e a formulação do pedido liminar enfraquece o fundamento da urgência alegada, sobretudo diante da ausência de elementos concretos que indiquem iminência de esvaziamento patrimonial da conta bancária da primeira agravada.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025